Tribunal: TJMT
Processo: 1003223-24.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003223-24.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), GERVASIO RIBEIRO TAQUES - CPF: 102.994.081-91 (AGRAVADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO), ANDREA DE ALMEIDA NOLASCO - CPF: 567.999.181-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA JERONIMA RONDON - CPF: 206.987.121-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO NUNES - CPF: 140.195.749-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JUARES SILVEIRA SAMANIEGO - CPF: 148.227.681-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA DA SILVA - CPF: 142.857.201-59 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MILTON FUZETI - CPF: 161.607.549-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONCIO ANTONIO DE ARAUJO - CPF: 205.008.071-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE LOURDES REZENDE DE SOUSA - CPF: 346.009.901-10 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO PACHECO MACEDO - CPF: 036.829.511-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O CÁLCULO APRESENTADO PELA CONTADORIA JUDICIAL, BEM COMO DEFERIU A INCLUSÃO DE JUROS DE MORA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO, CONFORME TEMA 677 DO STJ – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – QUESTÃO PRECLUSA – APLICAÇÃO DO TEMA 677 DO STJ – POSSIBILIDADE - DEPÓSITO JUDICIAL PARA DISCUSSÃO DO TÍTULO EXEQUENDO – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A questão de excesso de execução está superada pela preclusão temporal e consumativa, já que o agravante teve oportunidade de oferecer impugnação à conta apresentada pela contadoria, em sede própria e tempo oportuno, mas não o fez.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a concordância da parte com os cálculos apurados sem a devida impugnação no momento oportuno induz à ocorrência da preclusão, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

As decisões das cortes superiores possuem, em regra, efeito ex tunc, ou seja, retroagem até a origem, sendo possível, entretanto, a modulação de seu efeito, determinando o marco inicial do entendimento ou estabelecendo critérios temporais de eficácia, ou ser aplicado o efeito ex nunc.

O Tema 677 do STJ não teve modulações em seus efeitos, mas sim alteração da tese, o que implica na incidência do efeito retroativo, ou seja, desde a sua definição no REsp 1348640/RS, em 2014.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL SA, contra a decisão interlocutória proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 006003563.2013.8.11.0041, movido em seu desfavor por GERVASIO RIBEIRO TAQUES, perante a 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que homologou o cálculo apresentado no ID 95485008 – origem, bem como deferiu a inclusão de juros de mora até o efetivo pagamento, conforme Tema 677 do STJ.

Em suas razões, alega o Banco agravante o excesso de execução, uma vez que elaborou cálculos atualizados até a data do depósito, apurando como devido o valor R$ 142.430,48, não havendo em falar-se em atualização posterior, visto que o valor depositado (R$ 381.962,07) satisfez o crédito do Exequente, havendo inclusive saldo residual a favor do Banco (R$ 239.531,59), pois depositado a maior.

Sustenta que não há como se acolher os cálculos do Contador Judicial, ante o excesso de execução no valor de R$ 303.540,45 (diferença entre o cálculo do Exequente no valor de R$ 445.970,93 e o cálculo do Banco no valor de R$ 142.430,48), na data do depósito. Ainda, o saldo remanescente apurado pelo Contador no valor de R$ 204.634,31 não é devido, e também representa um excesso de execução, visto que o depósito foi efetivado em quantia maior que a devida.

Defende que não há se falar em aplicação do Tema 677, visto que a matéria em comento ainda não transitou materialmente em julgado, bem como permitir que a revisão do aludido tema tenha aplicação imediata no presente caso, configura clara violação aos princípios do tempus regit actum e da segurança jurídica.

Assevera que o erro de cálculo é matéria de ordem pública, e não se sujeita aos efeitos da preclusão ou da coisa julgada e que a manutenção da decisão implica em enriquecimento sem causa da parte autora, instituto amplamente rechaçado pelos Nossos Tribunais Pátrios.

Assim, requer seja o presente Agravo de Instrumento recebido em ambos os efeitos (suspensivo e devolutivo), sendo conhecido, e provido, no sentido de anular a decisão que homologou o Laudo Pericial, elaborado com erro de cálculo que culminou em excesso de execução, em face do alegado.

Sem contraminuta da parte agravada (ID 206845152).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Pedido de Cumprimento de Sentença requerido por GERVÁSIO RIBEIRO TAQUES E OUTROS em face do BANCO DO BRASIL S/A, objetivando o recebimento da quantia de R$ 381.962,07.

Realizado o cálculo no ID 95485008, os exequentes concordaram com o resultado (ID 97182616), pugnando pela inclusão da multa e honorários de 10% cada.

O executado deixou decorrer o prazo e não se manifestou sobre o cálculo.

No ID 109881884 os exequentes requerem a incidência de juros de mora até o efetivo pagamento.

Ao analisar a questão, o Juiz a quo, considerando a inexistência de impugnação, bem como que o mesmo foi realizado de acordo com as determinações judiciais, homologou o cálculo judicial de ID 95485008 para que surta seus efeitos legais.

Por fim, ainda deferiu o pedido de inclusão de juros de mora até o efetivo pagamento, conforme Tem a677 do STJ.

Irresignado, o Banco executado interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

A decisão agravada não merece reparos.

De fato, a irresignação apresentada pelo devedor por meio do presente recurso é extemporânea, eis que, durante a tramitação do cumprimento de sentença, teve oportunidade para impugnar os cálculos apresentados pela contadoria e não o fez.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE PROCESSUAL DE REQUISIÇÃO/PRECATÓRIO. Decisão que rejeitou impugnação da autarquia, determinando expedição de ofício requisitório. Cálculos do autor homologados em incidente de cumprimento de sentença, com trânsito em julgado. Autarquia deixou transcorrer in albis prazos para impugnar a conta de liquidação e a decisão homologatória. Preclusão temporal e consumativa configurada. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento no. 2044310-28.2021.8.26.0000, Relator: Carlos Monnerat, 17a Câmara de Direito Público, Data do Julgamento: 12/03/2021; Data de Registro: 12/03/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTIMAÇÃO DA EXECUTADA PARA MANIFESTAR ACERCA DO CÁLCULO APRESENTADO PELA EXEQUENTE – INÉRCIA – CÁLCULO HOMOLOGADO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MANIFESTAÇÃO EXTEMPORÂNEA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – VIA EQUIVOCADA – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – INCABÍVEL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO A questão acerca do cálculo apresentado pela exequente está superada pela preclusão temporal e consumativa, já que executado, teve oportunidade de oferecer impugnação à conta apresentada pela credora, em sede própria e tempo oportuno, mas não o fez. A impugnação ao cumprimento de sentença não se apresenta via adequada para discutir o cálculo já homologado pelo Juízo, sendo incabível a aplicação do princípio de fungibilidade.” (TJ-MT, RAI no. 10035608120228110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 15/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2022)

Verdade é que o presente recurso se apresenta como uma tentativa extemporânea de questionar o valor exequendo já fixado pelo Juízo por ocasião da homologação dos cálculos apresentados pela Contadoria.

De relevo o disposto nos artigos 505 e 507 do CPC:

“Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I se, tratando de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II nos demais casos prescritos em lei”.

“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.

Sobre o tema doutrina Daniel Amorim Assunção Neves: “O art. 505, caput, do Novo CPC, consagra a regra do sistema processual: já tendo o juiz decidido a causa, ela não poderá ser decidida novamente, nem por ele mesmo nem por outro juiz. A norma vem a corroborar os efeitos negativos e positivos da coisa julgada material. (...)” (in Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, Salvador, Ed. JusPodivm, 2016, p. 844).

A preclusão “é instituto fundamental para o bom desenvolvimento do processo, sendo uma das principais técnicas para a estruturação do procedimento, e, pois, para a delimitação das regras que compõem o formalismo processual. (...) De acordo com o princípio da preclusão, o procedimento não deve ser interrompido ou embaraçado (ou, ao menos, as interrupções e os embaraços devem ser reduzidos ao mínimo inevitável). Deve-se caminhar sempre avante, de forma ordenada e proba: não se admite o retorno para etapas processuais já ultrapassadas;” (Fredie Didier Jr., In “Curso de Direito Processual Civil”, v. 1, 14a ed., Juspodivm, pp. 306/307).

Assim, a questão está superada pela preclusão temporal e consumativa, já que o agravante teve oportunidade de oferecer impugnação à conta apresentada pela contadoria, em sede própria e tempo oportuno, mas não o fez.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a concordância da parte com os cálculos apurados sem a devida impugnação no momento oportuno induz à ocorrência da preclusão, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DEPÓSITO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PELO CREDOR. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ENTENDIMENTO DOMINANTE NESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que a concordância da parte com os cálculos apurados sem a devida impugnação no momento oportuno induz à ocorrência da preclusão. 2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência desta Corte. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 3. "Só se considera erro de cálculo aquele derivado de simples cálculo aritmético ou inexatidão material, o que não se amolda ao caso dos autos, em que a Corte de origem afirma a existência de erro acerca dos critérios de cálculo utilizados" ( AgInt nos EDcl no REsp 1.518.739/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 19/12/2019). 4. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1972969 MG 2021/0356990-5, Relator: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2023)

Com efeito, o banco executado, ora agravante, nada manifestou acerca do cálculo apresentado.

Apresentados os cálculos pela Contadoria e intimado para se manifestar, cabe ao executado a impugnação específica da conta, nos termos do artigo 525, §§ 1o e 4o, do CPC, sob pena de preclusão da matéria e homologação dos valores apresentados.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o erro material, passível de alteração a qualquer tempo, é aquele derivado de simples cálculo aritmético, ou inexatidão material, e não o decorrente de elementos ou critérios de cálculo, como ocorre no presente caso em que a base de cálculo utilizada na conta apresentada pela recorrente foi equivocada. (AgInt no AREsp n. 964.335/CE , relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 18/8/2021)

Verificado que o executado não aponta erro material ou aritmético, mas sim os critérios utilizados pelo exequente para elaborar seus cálculos, resta incabível o conhecimento das alegações em razão da preclusão, uma vez que não apresentou impugnação no momento oportuno.

Por fim, defende o Banco agravante que não há se falar em aplicação do Tema 677, visto que a matéria em comento ainda não transitou materialmente em julgado, bem como permitir que a revisão do aludido tema tenha aplicação imediata no presente caso, configura clara violação aos princípios do tempus regit actum e da segurança jurídica.

Sem razão, contudo.

Isso porque todas as questões envolvendo os consectários decorrentes da mora (juros e atualização monetária), após o depósito judicial efetuado pelo devedor, devem ser apreciadas à luz do entendimento firmado pelo C. STJ, ao tempo da prática do respectivo ato, em atenção ao princípio do “tempus regit actum”, preservada a segurança jurídica, sendo observado, para tanto, o caráter geral e vinculante da sistemática de julgamento de recursos repetitivos, conforme a regra dos artigos 927, III e 1.036 do CPC.

Saliente-se que a sistemática dos recursos repetitivos prevista no CPC/15 preconiza como único requisito para o início da aplicação do entendimento pacificado a publicação do acórdão respectivo ('caput' do artigo 1040 do CPC), sendo que, a partir desse momento, incumbirá aos tribunais de origem tomar as providências descritas nos incisos do mencionado dispositivo.

Sobre esta matéria:

“A tese jurídica já pode ser aplicada pelos tribunais a partir do momento em que o STF e o STJ fixam a tese jurídica a ser depois aplicada nos tribunais para o deslinde dos recursos repetitivos. "(MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Comentários ao art. 1.040 do CPC. Comentários ao Código de Processo Civil. v.4. Coordenação de Cassio Scarpinella Bueno. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 588).

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça havia, por meio do Tema 677, fixado a tese de que "na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada".

Não obstante, nos casos em que o depósito judicial não era feito com o propósito de pagamento ao credor, a Terceira e Quarta Turma do Tribunal da Cidadania oscilava acerca da aplicação ou não do Tema 677.

Em razão disso, a Ministra Nancy Andrighi suscitou questão de ordem no REsp no 1820963/SP, em que propôs a revisão da tese do Tema 677, que foi julgada em 19/10/2022. Na oportunidade, o STJ mudou o seu entendimento, fixando a seguinte Tese:

"Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo- se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial".

Com efeito, não há mais que se falar em liberação do devedor nos casos em que o depósito é realizado para garantia de juízo ou em razão de penhora, permanecendo o devedor, portanto, obrigado a arcar com consectários de sua mora.

Ademais, as decisões das cortes superiores possuem, em regra, efeito ex tunc, ou seja, retroagem até a origem, sendo possível, entretanto, a modulação de seu efeito, determinando o marco inicial do entendimento ou estabelecendo critérios temporais de eficácia, ou ser aplicado o efeito ex nunc.

O Tema 677 do STJ não teve modulações em seus efeitos, mas sim alteração da tese, o que implica na incidência do efeito retroativo, ou seja, desde a sua definição no REsp 1348640/RS, em 2014.

Sendo assim, não há que se falar em inaplicabilidade do Tema 677 do STJ na espécie. Também não há que se falar na incidência das súmulas no 179 e 271 do STJ, uma vez que os entendimentos sumulares partiram do Tema no 677 do STJ quando fixado em 2014. Havendo alteração do Tema, as súmulas que advieram desse entendimento restam superadas.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC/1973. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DEPÓSITO JUDICIAL PARA DISCUSSÃO DO TÍTULO EXEQUENDO. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME PREVISTO NO TÍTULO JUDICIAL. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. [...] 2. "A responsabilidade pela correção monetária e pelos juros de mora, após feito o depósito judicial, é da instituição financeira onde o numerário foi depositado, mas tal fato não exime o devedor da responsabilidade pelo pagamento de eventual diferença dos encargos calculados de acordo com o título, que incidem até o efetivo pagamento" ( AgInt no AREsp n. 348.446/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/8/2019, DJe 3/9/2019). Aplicação da Súmula n. 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” ( AgInt no AREsp n. 688.982/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/12/2019, DJe de 19/12/2019.)

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. DEPÓSITO JUDICIAL. LEVANTAMENTO. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NA FORMA PREVISTA NO TÍTULO. 1. A responsabilidade pela correção monetária e pelos juros de mora, após feito o depósito judicial, é da instituição financeira onde o numerário foi depositado, mas tal fato não exime o devedor da responsabilidade pelo pagamento de eventual diferença dos encargos calculados de acordo com o título, que incidem até o efetivo pagamento. [...] 3. Agravo interno a que se nega provimento.” ( AgInt no AREsp n. 348.446/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 3/9/2019)

Diante do exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024